Tribunal: TJDFT
Processo: 0729813-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. OMISSÃO AFASTADA. VERBAS SALARIAIS. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento da possibilidade de penhora parcial dos valores acarreta a prejudicialidade do pedido de substituição da penhora.
2. Segundo entendimento firmado por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, pela colenda Turma Especial do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada, desde que invocada para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, quando for reservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Trata-se de flexibilização da tese amparada em interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do Código de Ritos.
3. O normativo encartado no art. 489, §1o, do CPC, se refere à vedação de prolação de decisórios destituídos de alicerce jurídico ou contrário às provas coligidas aos autos, sendo evidente que o aludido dispositivo não impõe ao julgador o dever de discorrer sobre as razões de desqualificação de todas as teses concebidas pelas partes.
4. Somente admite-se a incidência de efeitos modificativos quando a reparação do vício que respaldou a oposição dos declaratórios acabe por determinar, como consequência, a alteração do decisório.
5. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.